Tribunal: TJDFT
Processo: 0724988-06.2022.8.07.0001
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-10-27
Data de publicação: 2022-11-18

Ementa:
PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. ROUBO CIRCUNSTANCIADO PELO CONCURSO DE PESSOAS E USO DE ARMA DE FOGO. DECISÃO QUE INDEFERIU NOVO PEDIDO DEFENSIVO DE SUBMISSÃO DAS IMAGENS DO ASSALTO À PERÍCIA. ROL TAXATIVO DAS HIPÓTESES DE CABIMENTO DO RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. RECURSO NÃO CONHECIDO.
1. O recurso em sentido estrito somente pode ser interposto nas hipóteses expressamente previstas no art. 581 do CPP.
2. No caso, a Defesa fez referência ao inc. I do art. 581 do CPP, que prevê o cabimento do recurso contra decisão que não recebe a denúncia ou a queixa. Todavia, observa-se que o recorrente na verdade se insurge contra o indeferimento de produção de prova, hipótese totalmente distinta e não contemplada no rol taxativo do art. 581 do CPP, sequer por ampliação em interpretação extensiva. Precedentes desta Corte.
3. Excepcionalmente, admite-se o trancamento da ação penal pela via do habeas corpus em caso de ilegalidade flagrante, o que também não se verifica hipótese, uma vez o próprio Instituto de Identificação da PCDF já se manifestou pela impossibilidade de realização da perícia de análise facial ou prosopográfica, diante das condições impróprias das imagens do assalto, tais como baixa resolução e iluminação inadequada
4. Recurso não conhecido.